Tribunal: TJDFT
Processo: 0737890-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO ELVIDIO FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO. VALOR. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. CONDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante para condicionar o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 é condição para o levantamento de valor, pagamento de eventual precatório ou expedição de requisição de pequeno valor no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória em que não se deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença executada não impede o levantamento dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A mera propositura de ação rescisória não enseja a suspensão do trâmite da ação originária”. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Sustenta, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Destaca que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, porque o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 535, inciso III, § 3o, inciso I, e §§ 5o e 7o, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto da relatora, a eminente Desembargadora Vera Andrighi (ID 68137996): Portanto, conforme a EC no 113/2021, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária (parcela de reajuste salarial - proc. no 0702195-95.2017.8.07.0018), deverá, a partir da sua publicação, em 9/12/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento.(...) Em conclusão, a taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, art. 22, § 1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera capitalização de juros ou bis in idem nem contraria o art. 4° do Decreto 22.626/1933, a Súmula 121/STJ, ou os arts. 354 e 884, ambos do CC, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029